Tribunal: STF
Processo: HC 193569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Romarde Bitencourt Junior, em favor de Richard Rafael Xavier Gomes, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 621.455/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RICHARD RAFAEL XAVIER GOMES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10 de setembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a demora no julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem, a insuficiência de fundamentação do decreto de prisão preventiva que substituiu a prisão em flagrante e a ausência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar. 
    Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 16)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante:
    “No presente estagio, a luz dos elementos coligidos aos autos, é de se ter como presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois a pena máxima abstratamente cominada ao delito de tráfico suplanta o patamar de quatro anos previsto no art. 313, Inciso 1, do CPI', alem de que, alem do autuado estar em cumprimento de pena, ainda estão presentes a materialidade dei uva e há indicios suficientes de autoria. 
    […]
    Durante as buscas, foi localizado no quintal da residência, escondido em meio ao mato e no lixo, na parte de trás do quintal, próximo à janela do quarto do autuado, 46 (quarenta e seis) pinos de substância a cocaina, 138 (cento e trinta e oito) buchas de substancia semelhante a maconha, uma barra de substância semelhante a maconha, sendo que os materiais, principalmente as buchas de maconha já estavam fracionadas e embaladas de 5 em 5 ou 10 em 10, ou seja, prontos para serem comercializados. 
    Ademais. os policiais militares relataram, ainda, que a cocaína foi encontrada em porção bruta e embalada em pinos plásticos, também prontos para a venda. 
    Alem disso, foi encontrado, também, outros equipamentos, tais como duas bases de rádio comunicação, RS30,00 (trinta reais) em dinheiro e o celular do autuado, os quais foram apreendidos”. (eDOC 5, p. 11)
    Conforme se vê, o paciente estava em cumprimento de pena quando foi preso em flagrante, a indicar indícios de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto ao habeas corpus coletivo suscitado como fundamento do pedido, verifico que o presente caso não guarda qualquer relação com o julgado referido.
    Isso porque o paciente não é o único responsável pelos cuidados pessoais da criança; apenas alega que é o responsável pelo sustento dela.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente